Tribunal: STF
Processo: MS 24098
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-29
Data de publicação: 2004-04-29

Ementa:
EMENTAS: 1. MANDADO DE SEGURANÇA. Município. Fundo de Participação.
 Impetração contra mudança do coeficiente anual pelo Tribunal de
Contas da União. Inadmissibilidade. Ilegitimidade passiva do
Tribunal. Número de habitantes. Estimativa populacional elaborada
pelo IBGE. Questão fática dependente de dilação probatória.
Precedentes. Não se admite mandado de segurança, impetrado por
município, contra o Tribunal de Contas da União, para impugnar
estimativa populacional que, elaborada pelo IBGE, serviu de base
para fixação ou alteração da quota referente ao Fundo de
Participação dos Municípios.
2. MUNICÍPIO. Fundo de Participação.
 Revisão da estimativa populacional. Redução do índice anual de
participação. Alteração promovida por Decisão Normativa do Tribunal
de Contas da União. Aplicação imediata, em meio ao exercício
financeiro. Ilegalidade. Violação da regra da anualidade da vigência
 dos índices fixados para todo o exercício financeiro. Ofensa a
direito líquido e certo. Mandado de segurança concedido, para cassar
 os efeitos da Decisão. Aplicação dos arts. 91, § 3º, e 92, do CTN,
e 244 do RITCU, cc. art. 102, caput e § 2º, da Lei federal nº
8.442/92. Não é lícito ao Tribunal de Contas da União promover
revisão de índices referentes ao Fundo de Participação dos
Municípios, que devem viger durante todo o exercício financeiro,
para os reduzir no curso deste.